Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MÁ-FÉ DO COMUNICANTE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
2. A apresentação de notícia-crime à autoridade policial, com o objetivo de averiguar os fatos, configura exercício regular de um direito, salvo quando a instauração do procedimento policial resulta de má-fé ou do abuso de direito por parte de quem registra a ocorrência.
3. Na hipótese, a autora alega que sofreu dano moral decorrente da falsa comunicação de crime à autoridade policial pelo réu (ID 66535007) segundo o qual a requerente divulgou vídeos atribuindo-lhe a prática de crimes.
4. Se a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício abusivo do direito ou a má-fé do réu, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
5. Nesse sentido: "à míngua de prova satisfatória de conduta abusiva ou da má-fé da ré/recorrida ao noticiar às autoridades estrangeiras fato que, em tese, poderia configurar ilícito penal, a comunicação do ilícito deve ser tratada como exercício regular do direito, afastando a responsabilidade da comunicante pelos prejuízos suportados pelo autor/recorrente” (Acórdão 1807952, 0762285-02.2022.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024)
5. Além disso, a “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.